Tribunal: TJBA
Processo: 0085237-43.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085237-43.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CAROLINA DA SILVA SOUZA, JOSE ANTONIO MARTINS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, SAMARA KAYSE FREIRE ROCHA, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIANA BARROS MENDONCA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: FRANCISCO LIGUORI e outros

Advogado(s)
:
TAINA GRISI PESSOA PEREIRA DE BULHOES CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO DO POUPADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por duas instituições financeiras contra sentença que as condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, decorrentes da aplicação de índices expurgados pelos Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro de 1989).

II. Questão em discussão

As questões controvertidas nos recursos são: a) a legitimidade passiva das instituições financeiras para responder pela demanda; b) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; c) no mérito, a existência de direito adquirido dos poupadores à aplicação dos índices de correção monetária vigentes no início do período aquisitivo e a responsabilidade dos bancos pelo estrito cumprimento de normas governamentais.

III. Razões de decidir

A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de expurgos inflacionários, pois a relação jurídica contratual de depósito foi estabelecida diretamente com o poupador, sendo o banco o responsável pela correta remuneração dos valores depositados.

A pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, por constituir o próprio crédito principal e não mero acessório, submete-se ao prazo prescricional vintenário previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, aplicável à espécie. Proposta a ação dentro do referido prazo, não há que se falar em prescrição.

O poupador possui direito adquirido à remuneração do saldo de sua caderneta de poupança segundo os critérios vigentes na data de início do período aquisitivo. A legislação posterior, que altera o índice de correção, não pode retroagir para atingir os contratos em curso, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pela ação de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança. 2. A pretensão de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança submete-se ao prazo prescricional de vinte anos, por se tratar de ação pessoal. 3. O poupador tem direito adquirido à remuneração da caderneta de poupança pelos índices vigentes no início do período aquisitivo, não podendo norma posterior retroagir para modificar tal critério."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Arts. 177 e 178, § 10, III, do Código Civil de 1916; Art. 85, § 11, e Art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0085237-43.2007.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
BANCO BRADESCO S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e como Apelados
FRANCISCO LIGUORI
e
ZORILDA MASCARENHAS LIGUORI
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora